Tribunal: STF
Processo: RHC 214824
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Ricardo Bruno Jesus de Sene interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 720.814 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja desconstituída a sanção disciplinar aplicada ao recorrente em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a falta de natureza leve.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente, ou mesmo sua desclassificação para a de natureza leve –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (RHC 187.585 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 206.923 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SANÇÃO DE FALTA GRAVE APLICADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Para o acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao recorrente em sede de execução penal , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 195.621 AgR, de minha relatoria – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator